Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-92.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002349-92.2018.8.26.0562/50000,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
embargante/embargada ELIZABETH RAMOS GONÇALVES BUENO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL PREVI e Embargado/Embargante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
embargos opostos pela autora e rejeitaram embargos declaratórios opostos por
litisconsorte passivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002349-92.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 38.225
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002349-92.2018.8.26.0562/50000
COMARCA DE SANTOS 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/ EMBARGADOS: ELIZABETH RAMOS GONÇALVES
BUENO (autora, apelada); BANCO DO BRASIL S/A (litisconsorte
passivo, apelante)
EMBARGADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI (corré, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Supostos
pontos
de
omissão. Abordagem modificativa. Acolhidos embargos, a
requerimento da autora, apelada, pontualmente para disciplinar
honorária adicional, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil. Embargos opostos por litisconsorte passivo,
apelante, rejeitados.
VOTO No 38.225
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
677/678, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 11/14 e 16/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002349-92.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 38.225
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
Único ponto, presente hipótese prevista no artigo 85,
§§1o e 11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência,
adicional, à alíquota de cinco por cento do valor da condenação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho embargos
opostos pela autora, apelada, para o fim acima explicitado (disciplina de
honorária adicional), e rejeito embargos declaratórios opostos por
litisconsorte passivo, apelante.
CARLOS RUSSO
Relator